Tribunal: TJSP
Processo: 0000965-88.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – Embargante que visa à desconstituição da penhora realizada sobre dois automóveis de sua propriedade, em virtude de a alienação ter ocorrido anteriormente à constrição – Cabimento - Documentação apresentada pelo embargante que comprova que os veículos penhorados não são de propriedade do executado desde janeiro de 2016 – Ausência de bloqueio

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – Embargante que visa à desconstituição da penhora realizada sobre dois automóveis de sua propriedade, em virtude de a alienação ter ocorrido anteriormente à constrição – Cabimento - Documentação apresentada pelo embargante que comprova que os veículos penhorados não são de propriedade do executado desde janeiro de 2016 – Ausência de bloqueio efetivado junto ao órgão administrativo de trânsito, para o fim de dar publicidade à constrição e impedir eventual transferência de propriedade dos automóveis - Não restou comprovada possível má-fé do embargante ao adquirir os bens constritos – Aplicação da exegese da Súmula 375 do STJ ("O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente") – Sentença ratificada – Recurso desprovido.